Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726267-03.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: JEAN PAULO FRANCISCO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DECISÃO Esta Presidência, à ID 14913296, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JEAN PAULO FRANCISCO. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 23123450). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 492, da sistemática da repercussão geral (RE 695.911), que trata da cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. Conforme consulta ao site da Corte Suprema, houve apenas a publicação da Ata de Julgamento do Tema 492, ocorrida no dia 8.1.21. Dessa forma, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, até a publicação do acórdão do mencionado Tema. Por fim, defiro o pedido de ID 22807474, e determino que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO STUDART WERNIK, OAB/DF 55.584. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014